Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO.